Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consistente em indeferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de execução ajuizada pela recorrente.
2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Deve-se, portanto, fazer uso do instituto da desconsideração da personalidade jurídica de modo restrito, como exceção à regra geral da separação patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física, incidindo sua aplicação somente quando, de fato, restar demonstrada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.
4. Recurso desprovido